Tribunal: TJMT
Processo: 1011498-96.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011498-96.2025.8.11.0041
ORIGEM: 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE - VARA DA SAÚDE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDOS: KEVIM JUNER DA SILVA COSTA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. EXAME PET-CT. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, condenando solidariamente o Município e o Estado de Mato Grosso a viabilizarem, no prazo de 15 dias, a realização de exame de tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT), conforme indicação médica, em favor da parte autora, portadora de linfoma de Hodgkin. O Município recorrente pleiteia a reforma da sentença para que o cumprimento da obrigação seja direcionado primariamente ao Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva na demanda relativa ao fornecimento de exame de alta complexidade; e (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências do SUS e do Tema 793 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos (União, Estados e Municípios), conforme disposto no artigo 196 da Constituição Federal e consolidado no Tema 793 da Repercussão Geral do STF.
4. A solidariedade, no entanto, não impede que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente mais apto à sua efetivação, conforme a descentralização e hierarquização do SUS, nos termos da Lei no 8.080/1990.
5. O exame de tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT) é procedimento de média e alta complexidade, cuja execução e financiamento competem primariamente ao Estado, nos termos do art. 7o, IX, da Lei no 8.080/1990, e do Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
6. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso atende ao critério de repartição de competências, sem excluir a responsabilidade solidária do Município de Cuiabá, que permanece no polo passivo da demanda, podendo pleitear eventual ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, nos termos do art. 196 da CF e do Tema 793 do STF. 2. O exame PET-CT é procedimento de média e alta complexidade, cuja execução é de responsabilidade primária do Estado, conforme as regras de organização do SUS. 3. O cumprimento da obrigação de fornecer exame de PET-CT deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município de Cuiabá no polo passivo da demanda para fins de responsabilidade subsidiária e eventual ressarcimento."
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; Lei no 8.080/1990, art. 7o, IX; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.03.2015; TJMT, N.U 1001889-81.2022.8.11.0013, Turma Recursal Única, j. 01.12.2022; TJMT, N.U 1060609-09.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 04.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011498-96.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), KEVIM JUNER DA SILVA COSTA - CPF: 054.754.751-05 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026